Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo. Cancelamento de voo sem aviso prévio. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade civil. Dano material. Dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou, solidariamente, as empresas aéreas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo sem aviso prévio.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) definir se as companhias aéreas possuem legitimidade passiva; (ii) estabelecer o regime jurídico aplicável ao trecho de viagem em litígio; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço por preterição de embarque (overbooking) com atraso relevante; (iv) verificar a responsabilidade por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a teoria da asserção para aferir a legitimidade ad causam, de modo que, integrando as rés a cadeia de fornecedores e resistindo à pretensão, está caracterizada a legitimidade passiva (CDC, art. 18).
4. Em trecho doméstico subsequente a voo internacional, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicáveis as Convenções de Varsóvia/Montreal para afastar a responsabilidade civil ou limitar danos morais.
5. Reconhecendo-se a relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o, § 2o) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito do serviço (CDC, art. 14 e § 1o), todos os integrantes da cadeia devem responder em solidariedade (CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o).
6. Preterição de embarque com atraso relevante e ausência de assistência adequada (Resolução ANAC no 400/2016) configuram falha do serviço e ensejam indenização por danos materiais e morais.
7. A falha na prestação do serviço impõe o dever de indenizar os danos materiais comprovados.
8. O cancelamento de voo, sem aviso prévio, gera frustração e desconforto, configurando dano moral, pois frustra a expectativa legítima do consumidor e causa transtornos significativos.
9. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, caso se reputem atendidos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712353-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025.